Tribunal: TJSP
Processo: 1007482-85.2020.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPETÊNCIA RECURSAL – VERIFICADA A ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM OUTRA AÇÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO - DEMANDAS DERIVADAS DO MESMO CONTRATO - PRIMEIRO RECURSO QUE FOI JULGADO POR OUTRA CÂMARA DESTA EGRÉGIA CORTE – PREVENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 105, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – COMPETÊNCIA RECURSAL – VERIFICADA A ANTERIOR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO EM OUTRA AÇÃO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO - DEMANDAS DERIVADAS DO MESMO CONTRATO - PRIMEIRO RECURSO QUE FOI JULGADO POR OUTRA CÂMARA DESTA EGRÉGIA CORTE – PREVENÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 105, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RITJSP) – RECURSO NÃO CONHECIDO COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO À 36a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.